Tribunal: TJDFT
Processo: 0707720-94.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pela autora, para condenar a recorrente a pagar os valores de R$2.500,00 para compensação dos danos materiais, e R$2.000,00, pelos danos morais. Em suas razões, a empresa sustenta que não houve prova dos fatos pela recorrida, e pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado ao valor de R$1.000,00.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recursal recolhido (ID no 49478599). Contrarrazões de ID no 49478606 pelo improvimento do recurso.
3. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Com efeito, na linha do que preconiza o art. 14, § 1o, do CDC, após a caracterização da relação de consumo, a responsabilidade do prestador é objetiva, bastando a demonstração, pelo consumidor, da existência do fato, do dano e do nexo causal entre um e outro. Esta responsabilidade somente é afastada nas hipóteses do § 3o do mesmo artigo (inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro).
4. O Código de Defesa do Consumidor instituiu sistema jurídico próprio, afastando a aplicação de normas que prejudiquem a defesa do hipossuficiente na relação consumerista. Assim, a Resolução ANTT no 1.432/2006 não deve ser aplicada no caso em que efetivamente impedir a adequada reparação dos danos causados ao consumidor, entendimento exposto no Acórdão 1093203, 00015173620178070014, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 10/5/2018.
5. No caso em análise, é incontroverso o extravio definitivo da bagagem da consumidora, pois a despeito da alegação da recorrente de que não houve comprovação da perda da bagagem, uma vez que não foi apresentado o tíquete respectivo, o documento encontra-se inserido no id. 49478578, acompanhado do bilhete de passagem, reclamação postada junto a ANTT, e a relação dos objetos extraviados. Cumpre registrar, por oportuno, que cabe à ré a guarda e conservação dos bens a ela entregues, sob pena de arcar com os prejuízos causados, nos termos do art. 734 do CC. Acresça-se que, mencionado dispositivo legal impõe ao transportador um dever de incolumidade, até o destino contratado, do passageiro e de sua bagagem.
6. No tocante aos danos morais, esclareço que o extravio da bagagem da consumidora não pode ser considerado mero dissabor, pois é dever da fornecedora zelar pelos bens a ela confiados durante a prestação do serviço. Se a parte requerida não ofertou a segurança esperada pela passageira, deverá responder pelo evento em questão. Além disso, é presumida a angústia daquele que se vê privado de seus pertences, chegando ao destino sem roupas, calçados e artigos de higiene. A doutrina e a jurisprudência estão apoiadas na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Nesse contexto, é inegável o direito da consumidora à indenização pelos danos morais que sofreu, pois essas falhas no serviço, inexoravelmente, obrigam o fornecedor a indenizar os prejuízos delas decorrentes.
7. Quanto ao valor fixado, a esse propósito as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.